Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Receptação e associação criminosa. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Paciente foragido por vários anos. Aplicação da lei penal.
1 - A gravidade concreta dos crimes - receptação e associação criminosa de quatro agentes para cometerem furtos – somado ao fato de o paciente, por mais de quatro anos, não ser encontrado, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
2 - Ordem denegada.